Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-05.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES
Órgão julgador: RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
18/03/2021
Número: 0600498-05.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 15/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600498-05.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600498-05.2020.6.16.0192,
que julgou parcialmente extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, e procedente o pedido da representação, para condenar os
representados na obrigação de fazer consistente em descontinuar o impulsionamento da URL
transcrita na sentença, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada ao teto de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e condenar o representado Eliseu Alves Fortes ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revertida ao Fundo Partidário Nacional, com registro
que a obrigação de fazer constituída na sentença, referente à descontinuidade do
impulsionamento, já foi cumprida. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por
coligação "Maringá sempre à frente", em face de Eliseu Alves Fortes e Facebook Serviços Online
do Brasil, alegando, em síntese, que o representado Eliseu tem utilizado a rede social Facebook
com "post" patrocinado para promover propaganda eleitoral negativa, conduta que viola a parte
final do art. 57-C, § 3º, da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), com declarações que o
candidato da coligação representante não teria dinheiro para pagar telefone, mensalidades da
escola dos filhos e conta do seu carro, mas, antes de tomar posse do cargo o mesmo comprou
caminhonete nova e casa em condomínio fechado, o que configuraria mudança de padrão de vida
do zero para a alta classe social, além de outras críticas e suposições em relação ao candidato da
coligação representante, razão pela qual requereu concessão de liminar para que seja excluída a
publicação com caráter de propaganda eleitoral negativa, no endereço
https://www.facebook.com/forteseliseu/posts/2671467469783864, assim como proibir o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, com fixação de multa, e a condenar o
representado ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00, na forma do art. 57-C, § 2º, da Lei
das Eleições). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELISEU ALVES FORTES (RECORRENTE)
ELISEU ALVES FORTES (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28883
066
17/03/2021 19:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.358

RECURSO ELEITORAL 0600498-05.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES
- OAB/PR0027335
ADVOGADO: ELISEU ALVES FORTES
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO COM CONTEÚDO NEGATIVO. VEDAÇÃO
PELO
ART.
57-C,
§
3º
DA
LEI
DAS
ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 57-C, § 3º da Lei das Eleições, todo
impulsionamento deve ser limitado à divulgação de conteúdos
propositivos, em benefício de candidato ou de suas agremiações.
Precedentes do TSE e desta Corte Eleitoral.
2. A realização de propaganda eleitoral em rede social mediante
impulsionamento de conteúdo negativo impõe a aplicação da multa
do art. 57-C, § 2º da Lei das Eleições.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
Num. 28883066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Eliseu Alves Fortes em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em razões recursais, o recorrente alega que que sua conduta não é
passível de multa e que não há “provas de que (...) pretendeu fazer propaganda
”.
negativa em desfavor do candidato adversário
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
Contrarrazões pelo recorrido, requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da (ir)regularidade
de postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 28883066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192

[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa.
§ 3 O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
o
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações.

Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos que não é
admissível a veiculação de anúncio de propagada eleitoral impulsionado com conteúdo
negativo, com a finalidade de atingir a candidatura opositora, sendo limitada a
contratação a conteúdos propositivos, somente em benefício de candidato e de suas
agremiações.
O TSE já assentou, a partir das eleições de 2018, que o art. 57-C tem o
escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações, conforme
se infere do precedente abaixo:

AGRAVO
REGIMENTAL.
ELEIÇÕES
2018.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. REDE
SOCIAL. TEOR NEGATIVO. INFRAÇÃO. ART. 57–C DA LEI 9.504/97. DECISÃO
REGIONAL. PROCEDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS
ESPECÍFICOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "Não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade para receber recurso como recurso
especial se inexistem os requisitos específicos previstos no art. 276, inciso I, alíneas a e
b, do Código Eleitoral, quais sejam: a demonstração de dissenso jurisprudencial entre
dois ou mais tribunais eleitorais ou a violação expressa à Constituição ou à lei federal"
(AgR–AI 114–95, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 28.5.2015).
Num. 28883066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192

2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral em rede social, por
impulsionamento negativo, em desacordo ao § 3º do art. 57–C da Lei 9.504/97, julgando
procedente representação eleitoral, com a imposição de multa a candidato ao cargo de
deputado federal.
3. Conforme preconiza o § 3º do art. 57–C da Lei 9.504/97, o impulsionamento de
conteúdo tem o escopo exclusivo de promover ou beneficiar candidatos ou suas
agremiações, já tendo o Tribunal assentado, nas Eleições de 2018, a impossibilidade de
contratação desse serviço para tecer críticas a adversários (RP 0601596–34, rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS em 27.11.2018).
4. Tratando–se de modalidade excepcional de propaganda no âmbito da internet e
segundo as premissas da decisão regional, a propaganda não teve o condão apenas de
discutir a questão alusiva à formação de coligações, mediante promoção de ideia ínsita à
campanha, tanto que fez uso de nomes de candidatos e de legenda, o que arrima a
conclusão da decisão regional quanto ao indevido conteúdo ofensivo do impulsionamento.
5. Além do desvirtuamento em si da finalidade específica do impulsionamento, para se
reconhecer que não teriam sido difundidos fatos inverídicos ou ofensivos, seria exigível
novo exame do contexto fático–probatório, vedado nesta instância especial, a teor do
verbete sumular 24 desta Corte Superior.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 060290349, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 183, Data 20/09/2019)

Esta Corte Eleitoral também já aplicou esse entendimento nessas eleições
de 2020:

ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
POSTAGENS IMPULSIONADAS NO FACEBOOK. IRREGULARIDADE RECONHECIDA
EM PRIMEIRO GRAU - PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA.
CONTEÚDO
ELEITORAL
EVIDENCIADO.
USO
DE
MEIO
PROSCRITO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA - POSTAGENS REALIZADAS DURANTE O
PERÍODO PERMITIDO PARA A PROPAGANDA. IMPULSIONAMENTO SEM OS
REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE PATENTE - MULTAS. FUNDAMENTOS
LEGAIS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS.
VALORES FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. VALOR GASTO COM IMPULSIONAMENTO
BAIXO. CONDUÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART.57-C, §3º, DA LEI DE ELEIÇÕES
PARA O MÍNIMO LEGAL. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.O impulsionamento de publicação com conteúdo negativo em relação a candidato é
vedado durante o período eleitoral. Conforme entendimento do TSE, utilização de meio
proscrito durante o período eleitoral igualmente caracteriza propaganda irregular se
utilizado durante a pré-campanha.
2.Os impulsionamentos realizados durante o período permitido para a propaganda devem
atender aos requisitos previstos no art.57-C, §3º, da Lei de Eleições e no art.29 da Res.
TSE nº23.610/2019, o que não ocorreu no caso em apreço.
Num. 28883066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192

3.Postagens corretamente analisadas e consideradas como irregulares pelo Juízo de
primeiro grau.
4. Em que pese as propagandas terem sido analisadas conjuntamente, as características
e o fundamento legal para aplicação das multas são distintos, não havendo que se cogitar
na aplicação de apenas uma delas.
5. Em que pese a magistrada tenha fundamentado a majoração no fato de se tratarem de
duas postagens, revela-se razoável e proporcional, no caso em apreço, diminuir a multa
prevista no art.57-C, §3º, da Lei de Eleições, também para o mínimo legal (R$5.000,00),
vez que o valor utilizado para o impulsionamento das postagens foi muito baixo (menos
de R$100,00 para cada uma).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl n 0600202-59.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 56441 de 14/10/2020, rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicado em Sessão, Data 19/10/2020)

Na espécie, ao contrário do que aduz o recorrente, verifica-se que
efetivamente se trata de propaganda negativa, pois afirma no vídeo impulsionado que o
atual prefeito e candidato a reeleição mudou consideravelmente seu padrão financeiro
de vida após a eleição, de modo que a intenção de atingir o adversário político é
evidente. (id. 19569916).
Com efeito, ainda que a propaganda impulsionada tenha sido removida,
não é possível o afastamento da multa, já que caracterizada a infração no momento da
veiculação do impulsionamento.
Outrossim, não socorre ao recorrente a alegação de que tinha o intuito de
apenas informar o eleitorado, na medida em que a redação legal é clara ao definir que
somente conteúdos benefícios podem ser impulsionados.
Logo, comprovada a veiculação de propaganda impulsionada negativa, em
afronta ao artigo 57-C, § 3º, da Lei nº. 9.504/97, a manutenção da sentença de
procedência é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 28883066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600498-05.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES - Advogado do(a)
RECORRENTE: ELISEU ALVES FORTES - PR0027335 - RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À
FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogados do(a) RECORRIDO: VITOR
JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28883066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 17/03/2021 19:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031719581835600000028094192
Número do documento: 21031719581835600000028094192